Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-98.2010.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001001-98.2010.8.14.0100
APELANTE: CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: VANILSON LACERDA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001001-98.2010.8.14.0100

APELANTE:
CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

ADVOGADA:

CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO
– OAB/PA 13.726

APELADO:
VANILSON LACERDA MEDEIROS

ADVOGADA:

DIANE CRISTINA GOMES NICOLETTI
– OAB/PA 11.858

COMARCA DE ORIGEM:
IPIXUNA DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ABALROAMENTO ENTRE CAMINHÕES – SINISTRO PROVOCADO POR PREPOSTO DA EMPRESA APELANTE – RESPONSABILIDADE O
BJETIVA PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS – ART. 932, INCISO III E ART. 933 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MATERIAIS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR/APELADO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da responsabilidade civil da empresa apelante, em razão de acidente automobilístico provocado por seu preposto; a necessidade do espolio do condutor
de cujus
responder solidariamente aos danos causados e a inversão dos ônus sucumbenciais.

2 – Hipótese em que restou demonstrado,
consoante Inquérito Policial (ID.
1262084 – p. 09-11), que o acidente fora provocado por veículo pertencente a empresa apelante, conduzido na oportunidade por seu preposto.

3 – Nesse contexto, resta caracterizado o dever de reparar pela
empresa apelante
os danos materiais impingidos ao autor/apelado
, tendo em vista que esta responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inciso III e art. 933 do Código Civil.

4 –
Outrossim, insta esclarecer que embora a
responsabilidade civil por ato de terceiro constitua de fato uma obrigação solidária, o litisconsórcio na hipótese é facultativo, podendo o autor demandar, simultaneamente ou isoladamente, contra o causador direto (condutor) e/ou indireto (empresa empregadora) do dano, de modo que o ingresso do espólio na presente lide não revela-se indispensável ao prosseguimento da demanda, visto ser possível a apelante demandar seu eventual direito de regresso por via autônoma.

5 – P
arte autora/apelada que decaiu minimamente em seus pedidos, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial na hipótese.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001001-98.2010.8.14.0100

APELANTE:
CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

ADVOGADA:

CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO
– OAB/PA 13.726

APELADO:
VANILSON LACERDA MEDEIROS

ADVOGADA:

DIANE CRISTINA GOMES NICOLETTI
– OAB/PA 11.858

COMARCA DE ORIGEM:
IPIXUNA DO PARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
V
AILSON LACERDA MEDEIROS
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
1262082
), narrou o autor/apelado que em 29/12/2008 ocorreu um acidente automobilístico envolvendo o veículo Mercedes Bens/710, placa KKI-4254, pertencente ao autor e o veículo Hyundai/HR HDB, placa JVL-0483, de propriedade da requerida e dirigido por preposto desta, que, teria dado causa ao acidente, causando-lhe prejuízos de ordem material (danos emergentes e lucros cessantes) e de ordem moral.

Afirmou que, após o ocorrido, foi compelido a locar veículos de terceiros pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) semanais, deixando de auferir a renda média de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais, referente aos fretes de seu caminhão, razão pela qual, os danos emergentes totalizariam
R$ 126.047,00 (cento e quarenta e sete reais), equivalentes
ao conserto do veículo e ao valor expendido com fretes.

Acrescentou ainda que sofreu lesão de natureza extrapatrimonial em razão da perda do seu veículo e do constrangimento causado pela requerida em afirmar que o autor estaria tentando tirar proveito indevido do seu patrimônio.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que a empresa requerida fosse condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais e materiais.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
1262091
), arguiu em suma o requerido sua ilegitimidade passiva; a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo; a ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar; e a inocorrência de danos materiais e morais, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Por sua vez, o autor apresentou manifestação à contestação (ID. 1262093).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
1262095
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida apenas ao pagamento de indenização à título de dano material, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento).

Condenou, ainda, as partes litigantes ao pagamento
pro rata
das das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Inconformada,
a requerida
CHAMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1262096
).

Alega que o sinistro ocorrido seria de responsabilidade exclusiva de seu preposto, falecido no acidente, que teria ingerido bebida alcoólica e agido com imprudência.

Aduz que ainda que não seja possível reconhecer a culpa exclusiva de terceiro, por força do inciso III do art. 932 do CC/2002, deveria o espolio do condutor
de cujus
responder solidariamente aos danos causados.

Argui que os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados exclusivamente pelo autor/apelado, em observância ao princípio da causalidade.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença primeva reconhecendo a responsabilidade solidária do espolio do condutor veículo, bem como que seja invertido os múnus sucumbenciais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
1262097 – p. 06).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
1292493
), transcorreu
in albis
o prazo para manifestação (ID.
1661899
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da responsabilidade civil da empresa apelante, em razão de acidente automobilístico provocado por seu preposto; a necessidade do espolio do condutor
de cujus
responder solidariamente aos danos causados e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela requerida/apelante que o sinistro ocorrido seria de responsabilidade exclusiva de seu preposto, falecido no acidente, que teria ingerido bebida alcoólica e agido com imprudência; que, ainda que não seja possível reconhecer a culpa exclusiva de terceiro, por força do inciso III do art. 932 do CC/2002, deveria o espolio do condutor
de cujus
responder solidariamente aos danos causados; bem como que os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados exclusivamente pelo autor/apelado, em observância ao princípio da causalidade.

Da Responsabilidade Civil

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O diploma cível pátrio consagra expressamente a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, a teor do art. 186 e do art. 927 do CC/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso
sub examine
, o cerne da lide consiste em verificar se cabe a responsabilidade da empresa
Chamatec Comércio e Serviços Ltda – ME
, ora apelante, em reparar os danos materiais impingidos ao autor/apelado, em razão de acidente automobilístico que teria sido causado por um preposto da empresa recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a
dinâmica do acidente e a culpa do preposto da demandada restaram suficientemente esclarecidas pela prova trazidas à lide, visto que consoante Inquérito Policial (ID.
1262084 – p. 09-11), restou demonstrado que o veiculo pertencente a empresa apelante, conduzido na oportunidade por seu preposto Reinaldo do Nascimento Pires, invadiu indevidamente a faixa da via do sentido contrário, colidindo frontalmente com o veículo pertencente ao autor/apelado, sinistro que inclusive ceifou a vida de todos os ocupantes dos veículos.

Nesse contexto, resta caracterizado o dever de reparar pela
empresa apelante, tendo em vista que esta responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos do art. 932, inciso III e art. 933 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A responsabilidade da empresa na hipótese, decorre da denominada culpa in elegendo ou culpa in vigilando, conforme perfilhado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA IN ELEGENDO
. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. [...].

2. É possível se aferir que a culpa do condutor do veículo foi apurada com a instrução do processo penal, o que não deixa dúvida acerca da responsabilidade da empresa apelante (art. 186 e 927, CC/2002), tendo em vista que esta tem Responsabilidade Civil pelos atos de seus empregados, responsabilidade esta que decorre da
culpa in vigilando
e da
culpa in elegendo
.

3. O dano moral se configura pelo próprio incidente que gera a perda de um ente querido, decorrente da culpa de quem cometeu o ilícito. Logo deve ser indenizado, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os dois primeiros apelantes. 4. O dano material deve ser pago em forma de pensionamento mensal, no valor de 2/3 do valor da renda que a vítima auferia, conforme precedentes do STJ. 5. Apelos conhecidos com parcial provimento do primeiro e parcial provimento do segundo recurso.

(TJ-MA - AC: 00069504720158100001 MA 0086712018, Relator: José Jorge Figueiredo dos Anjos, Sexta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019). (Grifei).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS AUTORES. DEFERIDA.
ACIDENTE CAUSADO POR PREPOSTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. [...].
De acordo com o art. 932, inc. III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos do condutor nos casos de acidente automobilístico. No mesmo sentido, a jurisprudência tem indicado a desnecessidade de demonstração da culpa do patrão, como é expresso no texto da súmula n. 341 do Supremo Tribunal Federal: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do réu, porquanto deve o proprietário do veículo responder pelos danos causados mediante o uso de seu veículo por outro condutor.
[...]. Apelação do réu desprovida. Apelação dos autores parcialmente provida.

(TJ-DF 20150910233323 DF 0023022-69.2015.8.07.0009, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 08/06/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO PELO DESPRENDIMENTO DE UMA PISCINA TRANSPORTADA POR PREPOSTO DO APELANTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR POR ATO CULPOSO DE SEU PREPOSTO (CC, 933). DANO MATERIAL DEMONSTRADO
. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO
.
A ocorrência do acidente e a responsabilidade em reparar os danos decorrentes são fatos incontroversos. Responsabilidade objetiva do empregador por ato culposo de seu preposto.

Conjunto probatório que não ampara a tese da empresa de que a vítima estaria reclamando por reparos excessivos e que os mesmos não seriam decorrentes dos danos causados ao veículo em virtude do acidente. Insurgência recursal adstrita a meras alegações que não se mostra apta a infirmar os documentos dos autos, razão pela qual permanece hígido o orçamento apresentado. Sentença mantida. Incidência de honorários recursais. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00048169420168190087, Relator: Des(a). Rogério de Oliveira Souza, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/11/2018). (Grifei).

Outrossim, insta esclarecer que embora a
responsabilidade civil por ato de terceiro constitua de fato uma obrigação solidária, o litisconsórcio na hipótese é facultativo, podendo o autor demandar, simultaneamente ou isoladamente, contra o causador direto (condutor) e/ou indireto (empresa empregadora) do dano, de modo que o ingresso do espólio na presente lide não revela-se indispensável ao prosseguimento da demanda, visto ser possível a apelante demandar seu eventual direito de regresso por via autônoma.

Dos Ônus Sucumbenciais

No que tange a definição do múnus de sucumbência
, tem-se que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta a parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação.

Assim, o custo inicial do processo com o adiantamento das despesas processuais, bem como o pagamento final dos honorários advocatícios fixados na sentença serão revertidos para aquele que venceu a demanda, consoante se depreende dos arts. 82 e 85 do CPC/2015.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Desse modo, consoante declinado pelo juízo “
ad quo”
em sentença, não obstante a parcial procedência da exordial, a parte autora/apelada decaiu minimamente em seus pedidos, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial na hipótese.

Destarte, irrepreensível revela-se a sentença testilhada, razão pela qual deve ser mantida
in totum
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/03/2020